Tribunal: TJBA
Processo: 8031490-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031490-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SATIRO OLIVEIRA SANTOS FILHO Advogado(s): GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, PATRICK CORDEIRO BARBOSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público. Ilegitimidade Passiva. Litisconsórcio Passivo Necessário. Inadequação da via eleita. Preliminares rejeitadas. Motivação do Ato Administrativo. Recurso Administrativo. Fundamentação Genérica. Teoria dos Motivos Determinantes. Controle Judicial da Legalidade. Segurança Parcialmente Concedida. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado para anular decisão administrativa que rejeitou o recurso interposto contra a nota atribuída à prova de redação em concurso público, sob alegação de ausência de motivação idônea e incongruência entre os fundamentos utilizados e o conteúdo produzido pelo candidato. 2. Pedido principal consistente na anulação da decisão administrativa e reavaliação do recurso, com fundamentação clara e específica, além da atribuição de pontuação, convocação, nomeação e posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com demais candidatos; (iii) se a via eleita é adequada; (iv) verificar se a decisão administrativa que negou o recurso do candidato é nula por ausência de motivação adequada; e (v) se compete ao Poder Judiciário atribuir pontuação e assegurar o prosseguimento do impetrante no certame, com a consequente determinação de convocação, nomeação e posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Governador detém legitimidade passiva, pois o pedido envolve ato de nomeação, de sua competência, nos termos do art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia e art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009. 4. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois os demais candidatos possuem mera expectativa de direito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A via mandamental é adequada, pois há prova pré-constituída e a análise se limita à legalidade do ato administrativo. 6. O controle jurisdicional não substitui a banca examinadora, conforme tese firmada no RE 632.853/CE, restringindo-se ao exame da legalidade. 7. A Administração utilizou fundamentos genéricos e mencionou elementos inexistentes no texto do candidato, demonstrando incongruência entre motivação e fatos, em violação à teoria dos motivos determinantes. 8. A resposta padronizada inviabiliza o exercício do contraditório e revela vício de forma, ensejando nulidade do ato administrativo. 9. A nulidade da decisão, todavia, não autoriza a atribuição judicial da pontuação pretendida, pois isso caracterizaria indevida substituição da banca examinadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida, para anular a decisão administrativa que julgou o recurso do impetrante e determinar nova análise, com fundamentação clara, específica e congruente, respeitando os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa. Preliminares rejeitadas. Tese de julgamento: 1. A ausência de motivação clara, específica e congruente na decisão que julga recurso administrativo configura vício de legalidade e autoriza o controle judicial. 2. A anulação do ato administrativo não autoriza a atribuição judicial de pontuação, sob pena de substituição da banca examinadora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031490-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SATIRO OLIVEIRA SANTOS FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .